Tribunal: TCU
Processo: 006.480/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos captados pelo PNAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recursos de reconsideração conhecidos por meio do Acórdão 12657/2021-TCU-Primeira Câmara , interpostos por Marcio Juliano de Oliveira e MOP Produtora Cultural Ltda. contra o Acórdão 7904/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, lhes imputou o recolhimento de débitos e o pagamento de multas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-3037, intitulado "Brasil: Nossa cultura é show - 2a edição". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar provimento aos recursos interpostos por Marcio Juliano de Oliveira e MOP Produtora Cultural Ltda. contra o Acórdão 7904/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.